Tribunal: TJDFT
Processo: 0704313-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0704313-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA D E S P A C H O Compulsando os autos, observa-se que o presente agravo de instrumento foi interposto em feriado forense, no dia 26 de fevereiro de 2020, e distribuído na mesma data a esta 1a Turma Cível, sob a relatoria do Desembargador TEÓFILO CAETANO. Cumpre registrar que o Desembargador TEÓFILO CAETANO se encontra afastado nos dias 27 e 28 de fevereiro de 2020. Outrossim, de acordo com a certidão de ID 14578615, em 28 de fevereiro de 2020, os autos foram conclusos a esta magistrada, na condição de substituta legal, em razão do afastamento do relator originário. Ocorre que, estando o relator originário afastado no primeiro dia útil seguinte ao feriado forense, data a ser considerada para a efetiva distribuição, não há que se falar em substituição legal, mas, sim, em distribuição aleatória para uma das Turmas Cíveis, sob a Relatoria de Desembargador em exercício, em atenção ao disposto no artigo 79, §1o, do RITJDFT[1]. Nesse contexto, mostra-se equivocada a conclusão dos autos a esta Relatora. Ante o exposto, redistribua-se aleatoriamente este recurso para uma das Turmas Cíveis, com as cautelas de praxe, sem compensação. Publique-se. Intime-se. [1] Art. 79, § 1o. A distribuição será feita aos desembargadores em exercício na data da sua realização. Brasília, 28 de fevereiro de 2020. Desembargadora SIMONE LUCINDO